Tribunal: TJDFT
Processo: 0702072-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMFORT TAGUATINGA FLAT contra a decisão interlocutória, proferida no curso de execução para a cobrança de débitos condominiais movida em face de JACQUELINE FIOLIC FALEIRO DE MORAES e PAULO CÉSAR MACIEL DE MORAES, que determinou a suspensão da marcha processual em razão da admissão do IRDR n.14, cuja questão submetida a julgamento é a possibilidade ou não de inclusão das prestações que se vencerem no cálculo da dívida no curso da execução. Alega o agravante, em síntese, que é possível a suspensão apenas parcial dos autos no sentido de dar regular processamento a execução do débito em relação ao capítulo da demanda que se refere aos débitos já vencidos e consolidados anteriormente ao ajuizamento do processo. Requer, liminarmente, a retomada do processamento da marcha processual da execução no que se refere à parte incontroversa (débitos efetivamente vencidos até o ajuizamento da ação de execução). No mérito, a confirmação da providência liminar e o provimento do recurso para seja reformada a decisão agravada. Preparo no ID 22638760 e no ID 22638759. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No caso, vislumbro a probabilidade do direito invocado. Esta Egrégia Corte de Justiça possui entendimento dissonantes quanto à possibilidade (artigo 771, parágrafo único c/c artigo 323, ambos do Código de Processo Civil) ou não (artigo 783 do Código de Processo Civil) de inclusão dos débitos vencidos e inadimplidos no decorrer da demanda executiva, direcionamento que deve ser extraído do mérito do já admitido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 14 que versa sobre o tema. Quanto ao ponto específico destes autos no que tange à probabilidade do direito, limitado somente à extensão do sobrestamento determinado no IRDR n.14, a princípio, tenho pela plausibilidade inicial da tese de que a suspensão da execução não deve alcançar os débitos demonstrados que estão efetivamente vencidos à época do ajuizamento da ação. Vale dizer, à primeira vista, o efeito do sobrestamento determinado pelo IRDR n.14 não abarcaria os débitos consolidados e vencidos quando da propositura da ação satisfativa, podendo a execução prosseguir quanto aos demais termos e aos eventuais atos constritivos dela decorrentes. Com efeito, tem-se delineada aparente corte de distinção entre a questão processual consolidada no processo de execução e aquela a ser julgada posteriormente no IRDR (artigo 978, §3o c/c artigo 1.037, §9o, do Código de Processo Civil). No que concerne ao perigo da demora, reputo-o presente diante da determinação de paralisação completa da execução e do fato de que a manutenção do condomínio tem como fonte de custeio o devido adimplemento das taxas condominiais necessárias ao atendimento e coordenação das atividades relacionadas aos seus condôminos. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e determino o regular prosseguimento da execução originária no que se refere somente aos débitos vencidos ao tempo da propositura da ação. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora